Tribunal: STF
Processo: ARE 1331370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE CONCEDIDO POR DISSÍDIO COLETIVO. DEVIDO AO AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Preliminarmente, não há que se falar em incompetência da Justiça Federal, eis que a União Federal integra o polo passivo e a matéria debatida no presente feito se trata de complementação de aposentadoria de trabalhador da extinta FEPASA.
    2. Em relação à prescrição, tendo em vista que se trata de parcela de trato sucessivo, não se aplica a prescrição do fundo do direito, mas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n. 85 do C. STJ.
    3. No mérito, requer o autor a aplicação do reajuste de 14% concedido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho no dissídio coletivo de nº 92590/2003-000-00-00 na sua complementação de aposentadoria. Conforme bem apontado na r. sentença, a documentação acostada aos autos demonstra o direito da parte autora ao aludido reajuste.
    4. E tal reajuste, decorrente das perdas acumuladas desde 1998, não foi aplicado à complementação de aposentadoria do autor, eis que ausente na relação de reajustes aplicados ao benefício ao autor, cabendo destacar que não há comprovação de que está inserido em outros reajustes concedidos, não ocorrendo, assim, bis in idem.
    5. Outrossim, consigne-se que o índice de 14% incide diretamente cobre a complementação de aposentadoria, a qual é custeada pelo próprio Estado de São Paulo, razão pela qual a parte apelante é responsável pelo seu pagamento.
    6. Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, estes já foram fixados no patamar mínimo do artigo 85, parágrafo 3º, do CPC, não havendo razão para a sua redução.
    7. Remessa oficial e apelação não providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos II, XXXVI, XLII, XLIV; 7º, inciso XXIX; 25; 37, caput e incisos X e XIII; 61, inciso II, alínea "a"; 109, inciso I; 125; 169, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente